Tribunal: TJSP
Processo: 2028983-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato administrativo – Decisão que deferiu a suspensão de multa aplicada em processo administrativo por atraso na execução de obra – Ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela recursal – Decisão mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000647728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2028983-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
ARTESP,
é
agravado
VIARONDON
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:"Negaram provimento ao recurso. V. U.", em
conformidade com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Agravo de Instrumento no 2028983-77.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Laís Helena Bresser Lang
Agravante:
AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE
SÃO PAULO - ARTESP
Agravada:
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Contrato administrativo
Decisão que deferiu a suspensão de multa aplicada em
processo administrativo por atraso na execução de obra
Ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo
Civil para a concessão da tutela recursal Decisão mantida
Recurso desprovido.”
VOTO 29766
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ARTESP, contra decisão que, em procedimento comum ajuizado em por
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, deferiu a
liminar para suspender a exigibilidade da multa aplicada em razão de
contrato administrativo.
Busca a agravante a concessão do efeito suspensivo e a
reforma da decisão para que seja cassada a liminar, mantendo-se a
exigibilidade do crédito e as medidas de cobrança legalmente admitidas ou,
alternativamente, condicione a sua suspensão mediante depósito em
dinheiro no montante integral do débito, devidamente atualizado. e ao final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Agravo de Instrumento no 2028983-77.2020.8.26.0000
o provimento do recurso.
O recurso foi processado sem a concessão do efeito
pretendido (fl. 11/12).
Houve apresentação de contraminuta (fls. 17/28).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Para a concessão de tutela de urgência, dispõe o art.
300 do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, a agravada propôs ação anulatória em face da
ARTESP com o objetivo de anular exigibilidade de multa contratual que
lhe foi imposta por descumprimento de conclusão de implantação de via
marginal do km 483 + 80m ao 484 + 100m na Rodovioa SP300 até a data
prevista em contrato.
Diante da imposição de multa pela ARTESP, a
concessionária agravada requereu a concessão tutela de urgência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Agravo de Instrumento no 2028983-77.2020.8.26.0000
suspender a sua exigência, durante o trâmite do processo judicial.
Verifica-se que as teses desenvolvidas na petição
inicial mostram-se plausíveis ao menos neste exame sumário dos fatos e
dos fundamentos jurídicos do pedido. Como bem asseverou o Douto Juízo
a quo: “o atraso para a realização da obra pode ter por origem ato de
interesse público desvinculado de ação da Autora”.
Assim, de fato, existem os requisitos da probabilidade
do direito e perigo na demora em relação ao pagamento imediato da multa.
Portanto, em sede de cognição sumária e antes da instauração da fase
probatória, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a
concessão da tutela recursal pleiteada.
Assim, é irrefutável que, por ora, no caso em testilha
não ficou demonstrado, de plano e inequivocamente, o alegado pela
agravante, justificando-se a manutenção do deferimento da suspensão da
multa aplicada até o deslinde da fase probatória.
Portanto, plenamente correta a decisão de Primeiro
Grau, devendo permanecer incólume, tal qual lançada.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Agravo de Instrumento no 2028983-77.2020.8.26.0000
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo